Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-93.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-93.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE IVAN DE SOUZA VIANA

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

APELADO: GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida em ação de cobrança fundada em vales emitidos pela empresa ré, representativos de dívida no valor de R$ 25.204,00, decorrente de negócios realizados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular; e (ii) se a execução judicial promovida pela apelada contra o apelante em 2020, referente a outra dívida, constituiu causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os documentos que embasam a pretensão autoral (vales contendo indicação de valores, carimbo e assinatura do devedor) se enquadram como instrumentos particulares representativos de dívida líquida, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4 - O prazo decenal do art. 205 do Código Civil é residual e somente se aplica aos casos em que a lei não tenha fixado prazo menor, o que não ocorre na hipótese dos autos.

5 - A execução judicial promovida pelo apelado contra o apelante em 2020, referente a nota promissória, não constitui reconhecimento do direito pelo devedor apto a interromper a prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, tratando-se de exercício regular de direito do credor em relação a obrigação distinta.

6 - Não se pode confundir o exercício de pretensão do credor em relação a um crédito específico com o reconhecimento da existência de débito em relação a outra obrigação, tratando-se de situações jurídicas distintas que não se comunicam para efeito de interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI; 205; e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 775.399/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.11.2015; TJBA, APL 00004196220138050062, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 05.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-93.2021.8.05.0101
, sendo parte(s) Apelante
JOSE IVAN DE SOUZA VIANA
e parte(s) Apelada
GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02